Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106/STJ.
1. Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) (T)odas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.
2. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça consigna que (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
3. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias.
4. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal e não houve desídia da parte agravante em adotar as medidas necessárias para a citação, a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à empresa credora. 4.1. O retardamento do ato de citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que inexiste óbice à retroação do efeito interruptivo do prazo prescricional à data de ajuizamento da ação. Logo, não há como reconhecer a prescrição da pretensão executória.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.